Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710166-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOLANDA FAGUNDES DA COSTA AGRAVADO: ANA LUCIA AZEVEDO DE MELO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 09 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator